Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DA AUTORA. OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. EXTINÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante de um quadro de inércia da parte autora para cumprir a determinação judicial no prazo que lhe foi assinalado, fica caracterizada a desídia que, dependendo do período transcorrido, amolda-se à hipótese legal de abandono da causa.
2. O art. 485, III, do CPC prevê a ocorrência do abandono da causa apenas após o decurso de mais de trinta dias sem que a parte autora tenha promovido os atos e diligências que lhe incumbiam.
3. A extinção do processo em razão de desídia da parte autora, do abandono de causa, impõe a adoção de cautelas pelo Juízo, a saber: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, sob pena de extinção.
4. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, §1o, do CPC.
5. Apelação cível conhecida e não provida.